Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-64.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001891-64.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. - CNPJ: 11.200.418/0006-73 (EMBARGANTE), EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE ANUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. COBRANÇA DO ADICIONAL DO FECP. ILEGALIDADE RECONHECIDA APENAS ATÉ 04/04/2022. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por GFG COMÉRCIO DIGITAL LTDA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reconhecer a ilegalidade da cobrança do adicional do FECP entre 01/01/2022 e 04/04/2022, mantendo a exigência do ICMS-DIFAL após o prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à aplicação do princípio da anterioridade anual; (ii) à necessidade de lei estadual posterior à LC 190/2022; e (iii) à inexigibilidade do adicional do FECP.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, concluindo, com base no entendimento vinculante do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas disciplinou a repartição do ICMS entre os entes federados, não incidindo a anterioridade anual.
4. Reconheceu-se, ainda, que não há necessidade de nova lei estadual para cobrança do ICMS-DIFAL, pois a LC nº 190/2022 apenas condicionou a eficácia das leis estaduais já existentes.
5. Quanto ao FECP, reconhecida a ilegalidade do DIFAL cobrado antes de 05/04/2022, é igualmente indevida a cobrança do adicional de 2% incidentes sobre o diferencial do imposto estadual declarado indevido.

6. Ausentes obscuridade, contradição ou omissão, os embargos configuram mero inconformismo com o julgado, não cabendo rediscussão da matéria.

7. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando não configurada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, §2º; 150, III, "b" e "c"; 155, §2º, XII; CPC, arts. 1.022 e 927; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093; STF, ADI 5469; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, RE 966.177-RG/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GFG COMÉRCIO DIGITAL LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) no período de 01/01/2022 a 04/04/2022.

O acórdão embargado manteve o entendimento de que o ICMS-DIFAL instituído pela Lei Complementar nº 190/2022 está sujeito apenas à anterioridade nonagesimal, sendo lícita a exigência do tributo após o prazo de noventa dias da publicação da norma, ou seja, a partir de 05/04/2022.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissões no julgado, especificamente quanto:
(i)
à necessidade de observância ao princípio da anterioridade anual, além da nonagesimal, pela Lei Complementar nº 190/2022;
(ii)
à impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 diante da inexistência de lei estadual posterior à Lei Complementar nº 190/2022 instituindo a cobrança do ICMS-DIFAL; e
(iii)
à inexigibilidade do adicional ao FECP.

Sustenta que, a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo tributo ou, no mínimo, majorou tributo existente, razão pela qual deveria observar tanto a anterioridade anual quanto a nonagesimal, conforme previsto no art. 150, III, "b" e "c" da Constituição Federal. Argumenta que o próprio art. 3º da LC 190/2022, ao fazer remissão ao art. 150, III, "c" da CF/88, que por sua vez faz referência à alínea "b" do mesmo dispositivo, determina a observância de ambos os princípios.

Aduz que, mesmo que se entenda que a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, seria necessária a edição de nova lei estadual posterior à referida lei complementar para viabilizar a cobrança do ICMS-DIFAL, uma vez que a legislação estadual anterior não poderia ser convalidada, pois já nasceu inválida conforme entendimento do STF no RE 439796.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão com aplicação de efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em análise, a embargante aponta supostas omissões no acórdão embargado, especificamente quanto à necessidade de observância ao princípio da anterioridade anual pela Lei Complementar nº 190/2022, à impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 diante da inexistência de lei estadual posterior à referida lei complementar, e à inexigibilidade do adicional ao FECP.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Da inexistência de omissão quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à aplicação do princípio da anterioridade anual à Lei Complementar nº 190/2022, conforme se depreende do seguinte trecho:

"No entanto, o STF ao julgar as ADIs 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE entendeu que: 01) a LC 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte, de modo que não seria necessário observar o princípio da anterioridade anual; 02) é constitucional e deve ser observado o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, o qual prevê que para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal."

O acórdão ainda transcreveu a ementa do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo Supremo Tribunal Federal, que expressamente consignou:

"1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação, antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna), em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c)."

Ademais, o acórdão ressaltou o caráter vinculante da decisão proferida pelo STF:

"Outrossim, insta consignar que a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal (Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, artigo 28, parágrafo único)."

Portanto, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à aplicação do princípio da anterioridade anual, concluindo, com base no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que tal princípio não se aplica à Lei Complementar nº 190/2022, uma vez que esta não instituiu nem majorou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária.

Da inexistência de omissão quanto à necessidade de lei estadual posterior à LC 190/2022

No que tange à alegação de omissão quanto à necessidade de edição de nova lei estadual posterior à Lei Complementar nº 190/2022 para viabilizar a cobrança do ICMS-DIFAL, também não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado, ao analisar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, expressamente consignou:

"A apelante alega a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todos os pedidos formulados no mandado de segurança, especificamente quanto à impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 diante da inexistência de lei estadual posterior à Lei Complementar nº 190/2022."

E, ao rejeitar a preliminar, o acórdão afirmou:

"Na hipótese, verifica-se que a sentença, complementada pela decisão que julgou os embargos de declaração, enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, adotando posicionamento claro quanto à aplicabilidade apenas da anterioridade nonagesimal à Lei Complementar nº 190/2022, em consonância com o entendimento firmado pelo STF."

Além disso, ao analisar o mérito do recurso, o acórdão embargado fundamentou sua decisão no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir do prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, sem fazer qualquer ressalva quanto à necessidade de edição de nova lei estadual.

Cumpre ressaltar que o STF, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015 e das respectivas leis estaduais, estabeleceu que a decisão produziria efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), ressalvadas as ações judiciais em curso.

Tal modulação evidencia que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade das leis estaduais existentes, condicionando sua eficácia apenas à edição da lei complementar exigida pela Constituição Federal, o que ocorreu com a publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de edição de nova lei estadual posterior à Lei Complementar nº 190/2022 para viabilizar a cobrança do ICMS-DIFAL.

Da inexistência de omissão quanto à inexigibilidade do adicional ao FECP

Por fim, quanto à alegação de omissão relativa à inexigibilidade do adicional ao FECP, verifica-se que o acórdão embargado expressamente reconheceu a ilegalidade da cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, conforme se depreende do dispositivo:

"Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reconhecer a ilegalidade da cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) no período de 01/01/2022 a 04/04/2022."

Ademais, o acórdão fundamentou tal decisão no seguinte trecho:

"No entanto, ao ser reconhecida a ilegalidade da cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais de venda para consumidor final não contribuinte do tributo antes do prazo previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, por consequência lógica deve ser afastado também a cobrança do adicional de 2% em relação ao DIFAL do imposto estadual declarado cuja cobrança foi declarada ilegal."

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto à inexigibilidade do adicional ao FECP, tendo sido expressamente reconhecida a ilegalidade de sua cobrança no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, em consonância com o entendimento de que o ICMS-DIFAL somente poderia ser exigido após o prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

Tem-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025